Tribunal: TJES
Processo: 5001463-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001463-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN DA SILVA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS
33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/03,
E
ARTIGO 29, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98.
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente, diante da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes na residência do custodiado, aliada à existência de materiais comumente utilizados no preparo de drogas para comércio, além de material bélico. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jean da Silva Ribeiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5015455-82.2023.8.08.0011.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
07 de novembro de 2023
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35,

da Lei nº 11.343/06
, no artigo 16, da Lei nº 10.826/03, bem como no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

Sustenta a defesa acerca da ausência de comprovação do
periculum libertatis
, além do fato de ser pertinente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tais como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar noturno.

Fundamenta, por sua vez, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Diante de todos os
argumentos
acima, a defesa reque
r
a concessão da liberdade do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e crime contra a fauna,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados,
eis que, conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia, na residência do paciente foi apreendida grande quantidade de drogas e outros materiais ilícitos, a saber:

“
[...]
08 (oito) tabletes e 03 (três) pedaços de substância semelhante à “maconha”, pesando aproximadamente 08 kg;

02 (dois) tabletes de substância similar à “cocaína”, pesando aproximadamente 1,4 kg;

06 (seis) caixas contendo ampolas do esteroide anabolizante durateston
;
35 (trinta e cinco) munições calibre .9mm, marca CBC; 01 (uma) mira do tipo “RedDot”, marca CBC;

01 (um) pássaro da fauna silvestre
, popularmente conhecido como “coleiro”, mantido em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente;
03 (três) balanças de precisão
; 01 (um) caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas; 01 (um) notebook, marca Lenovo; 01 (um) aparelho celular, marca Apple;
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 01 (um) cheque preenchido no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
, de titularidade de Aldair Lima da Silva. Cumpre destacar que em que pese JEAN possuir autorização de posse de arma de fogo, o citado denunciado foi flagrado tendo em depósito e mantendo sob sua guarda 35 (trinta e cinco) munições, calibre 9mm, marca CBC, em endereço diverso do constante no registro junto à Polícia Federal [...]”.

Desse modo, havendo a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes na residência do paciente, aliada à existência de materiais comumente utilizados
no preparo de
drogas para comércio, além de material bélico, fica demonstrado o risco concreto da liberdade do paciente, nos termos da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Jean da Silva Ribeiro
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)